Tribunal: TJDFT
Processo: 0712583-20.2022.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma coesa e harmônica, corroborada por outros elementos de convicção.
2. O crime de ameaça é delito formal, que se consuma quando a declaração do agente em causar mal injusto e grave à ofendida chega ao seu conhecimento, provocando-lhe temor.
3. Mantém-se o reconhecimento da reincidência, uma vez que o art. 63 do CP apenas se refere a crimes anteriores, não exigindo que a reincidência seja específica para ensejar a exasperação da pena intermediária.
4. Recurso desprovido.